Tribunal: TJSP
Processo: 3004552-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AUXILIAR DE PROMOTORIA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO DESVIO DE FUNÇÃO E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AUXILIAR DE PROMOTORIA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO DESVIO DE FUNÇÃO E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DE ACORDO COM OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA – POSSIBILIDADE – MATÉRIA JURÍDICA DECIDIDA PELO C. STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Incidência dos juros de mora, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/09, mediante a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança. 2. Constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09, reconhecida pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral, Tema no 810, Rel. o E. Min. Luiz Fux., no que diz respeito à incidência dos juros de mora, sobre a condenação oriunda de relação jurídica não-tributária. 3. Desnecessidade do trânsito em julgado e publicação das r. decisões proferidas pelo C. STF, para a aplicação imediata em casos idênticos e sobrestados na origem. 4. Aplicação, ainda, dos respectivos itens 3.1.1 e 4., do Tema no 905, do C. STJ. 5. Precedentes da jurisprudência dos C.C. STF e STJ. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição à impugnação à execução de título judicial; b) condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre montante do proveito econômico. 7. Decisão recorrida, parcialmente reformada, para o seguinte: a) acolher parcialmente a impugnação à execução; b) determinar a incidência dos juros de mora, de acordo com a Lei Federal no 11.960/09; c) condenação da parte exequente, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, provido.